Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000470-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO), LOURIVAL DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 689.497.901-49 (PACIENTE), KAIME SILVESTRE SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.461.741-38 (ADVOGADO), Excelentissima Juiza do Direito da Vara Unica de Ribeirão Cascalheira (IMPETRADO), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (IMPETRANTE), KAIME SILVESTRE SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.461.741-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA APARECIDA COELHO VALE - CPF: 059.388.101-08 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), CLEBERTON EUGENIO SANTOS LIMA - CPF: 059.927.055-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CAPUT DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA FICHA CRIMINAL DO ACUSADO COM 05 (CINCO) REGISTROS PRETÉRITOS DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, EM MOLDES PARECIDOS COM O AQUI INVESTIGADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE PRESTA À ANÁLISE DA PROVA PENAL, ANTE SEU RITO SUMARÍSSIMO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR NOS CUIDADOS PATERNOS, ESTANDO A CRIANÇA SOB A GUARDA DA GENITORA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA QUE AUTORIZAM O CÁRCERE CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública e da instrução criminal, principalmente para se evitar reiteração delitiva. Nesse sentido, nota-se que o paciente tem em seu desfavor 05 (cinco) registros de possíveis crimes contra a dignidade sexual em período recente, em moldes parecidos com o que se investiga por ora, consoante se extrai de trecho das informações prestadas.

2.

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

3.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

4.

“No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.” (...) (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lourival dos Santos Andrade
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de Ribeirão Cascalheira/MT
(ID 198056654). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de importunação sexual (art. 215-A,
caput
do Código Penal), consoante autos 1000059-08.2024.8.11.0079.

Assim, narra a defesa que
inexistiriam provas do crime
até o momento, sem qualquer testemunha presencial dos fatos. Não obstante, assevera que a decisão constritiva
não está fundamentada
de acordo com seus requisitos, além de ser ele
portador de predicados pessoais favoráveis
, bem como
genitor de filho menor de idade
que dele depende.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 198197171), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 201839691). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 204572684).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública e da instrução criminal, principalmente para se evitar reiteração delitiva. Nesse sentido, nota-se que o paciente tem em seu desfavor 05 (cinco) registros de possíveis crimes contra a dignidade sexual em período recente, em moldes parecidos com o que se investiga por ora, consoante se extrai de trecho das informações prestadas
(ID 201839691), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Ressalto que a custódia cautelar fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, tendo em vista que, após o relato do preso e análise dos elementos existentes nos autos, constatou-se fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, considerando que o Paciente reside no Estado de Goiás. Sendo assim, a medida preventiva decretada, além de visar impedir a prática de outros delitos, buscou também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário
Sobre a informação de que o Paciente é genitor de um menor de idade, imperioso se faz ressaltar que, conforme elucidado pelo depoimento colhido do próprio Paciente na audiência, este não é o único responsável pelo menor em questão, que encontra-se sob a tutela e amparo de sua genitora até o momento
.
Aliás, consigno que o Paciente ostenta em sua folha de antecedentes 05 (cinco) registros de crimes contra a dignidade sexual em período relativamente recente, qual seja, ano de 2022 (Vide: 1001066-66.2022.8.11.0059, 1001925-82.2022.8.11.0059, 1001926-67.2022.8.11.0059, 1001928-37.2022.8.11.0059 e 1001929-22.2022.8.11.0059).
Em virtude de todo o mencionado, constata-se, ao menos no entendimento desta magistrada, a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção ao disposto no art. 282, §6º do Estatuto Processual Penal. Por fim, malgrado o Termo de Representação Criminal de nº 2024.16.18085, foi aberta vistas ao Ministério Público, ante a característica de ação penal pública incondicionada que é atribuída ao delito em comento, nos termos da Lei nº 13.718/2018. (...).

Não obstante,
para a preventiva são necessários apenas indícios de autoria, o que se tem dos autos em virtude do que foi colhido na delegacia pela ofendida e demais testemunhas, em tese contradizendo a versão do acusado. Ademais, a
instrução processual sequer teve início pelo que se tem dos autos até o momento,
sendo evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional a revaloração de fatos e provas, não cabendo a este órgão colegiado a antecipação da tarefa analítica cuja incumbência é da autoridade competente:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo
(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.”
Precedentes. (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023,
publicado em 13/12/2023
).

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Por fim, a prisão domiciliar para pai com filho menor de idade, arrimo de família, depende da demonstração da imprescindibilidade do genitor nos cuidados paternos. Todavia, inexiste qualquer comprovação da referida condição, sendo certo que foi declinado pela autoridade judiciária que seus dependentes estão sob cuidados da genitora, inclusive como colhido das informações prestadas pelo juízo de origem:

(...) No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que,
para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.
(...) (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 7/10/2022
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024